Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Reclamação no 1018498-52.2020.811.0000
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorrida: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessada: MAIRA SANDES DA SILVA
Recurso Extraordinário no Agravo Interno na Reclamação no 1018498-52.2020.811.0000
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorrida: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessada: MAIRA SANDES DA SILVA
Vistos.
Recurso Especial no Agravo Interno na Reclamação no 1018498-52.2020.811.0000
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 91300455) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Seção de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação, conforme a seguinte ementa (id. 80615479):
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de indeferimento inicial. 3. Decisão monocrática mantida. (AgInt n° 1018498-52.2020.8.11.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/03/2021)”.
Opostos os embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 88480472.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) a necessidade de sobrestamento do feito (Tema 675/STF) ao fundamento da existência de ação coletiva;
(ii) violação aos arts. 4°, da Lei 10.260/01; 1°; 5°; e 6°, da Lei n° 9.870/99; arts. 31 e 36, X da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC, ao argumento de que a inexigibilidade declarada dos débitos viola os dispositivos infraconstitucionais;
(iii) negativa de vigência ao art. 988, II do CPC, ao argumento de que restaram preenchidos os requisitos para reclamação;
(iv) violação ao arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao fundamento de que o acórdão hostilizado não analisou suficientemente os pontos acima elencados e,
(v) divergência jurisprudencial.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 91347526.
Recurso tempestivo (id. 91516951).
Preparo recolhido (Certidão de id. 91493987).
Não houve oferecimento de contrarrazões (Certidão de id. 94866995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Apesar do acórdão ter mencionado trecho da decisão monocrática em que contou alusão aos Temas 350/STJ (juros não capitalizados), 349/STJ (legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal) e 60/STJ (suspensão de ações individuais), concluiu-se que essa não é a situação da lide.
A alegação da recorrente de necessidade de sobrestamento do feito em atenção ao Tema 675/STF não prospera.
Primeiro porque o Tema 675/STF se discute “à luz dos arts. 1o, II; 5o, II e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária” (grifei).
Segundo porque, de acordo com o STF, “a controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional (...) ausência de repercussão geral da questão suscitada (ARE 738109)” (grifei).
Assim, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso em relação à necessidade de suspensão até a decisão definitiva da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT, o autoriza a reclamação, eis que preenchidos os requisitos do art. 988, II do CPC.
Na hipótese dos autos, o relator indeferiu a inicial da reclamação, conclusão ratificada pela Seção de Direito Privado deste Sodalício. Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) verifica-se que a Ação de Indenização no do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT foi ajuizada para discutir a obrigação pelo pagamento de eventual diferença entre o custo da semestralidade contratada junto ao Fies 100% e o teto, cuja tese não se enquadra na permissiva legal e, pela própria sistemática estabelecida pela Lei 9099/95, somente houve atuação recursal do colegiado Reclamado.
Significar dizer que este egrégio Tribunal, até o presente instante, não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa, fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos, não se amoldando à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.
Não obstante a Reclamante aponte a existência de matéria precedente deste Tribunal, processo n. 1004469-93.2017.8.11.0002, de Relatoria do Eminente Desembargador Rubens Oliveira Santos Filho, não mais prevalece referido entendimento (...)
[...]
(...) foi considerada a justificativa da reclamante no que concerne ao sobrestamento determinado pelo STJ no repetitivo RESP n. 1.110.549-RS das ações individuais até que se resolva a coletiva, e transcrito o trecho do respectivo repetitivo.
Ocorre que, realmente, o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, no qual foi amparado o deferimento da liminar.
Desse modo, passando o STJ a distinguir os casos concretos do paradigma, e especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, assentou o entendimento de que será devida apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é situação desta lide. Não há mais discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional (inciso IV do art. 988 do CPC).
Aliás, ausente decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, fica claro que o fim desta específica Reclamação esta sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento, baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.
[...]
Portanto, a Reclamação se trata de medida excepcional, estando seu cabimento perante a Seção Cível limitado a hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa da decisão reclamada a julgado do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que seu órgão prolator esteja exercendo competência privativa de outro Tribunal ou deixando de dar cumprimento a decisão por ele proferida, nos moldes do artigo 988, do Código de processo Civil.
Dessa feita, a reapreciação das matérias sob o fundamento de manifesta ilegalidade do acórdão reclamado, sem embasamento em jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, ou de específica decisão do Tribunal ou das Cortes Superiores, não é permitida em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e ofensa ao princípio do devido processo legal”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas aos art. 4°, da Lei 10.260/01; arts. 1°; 5°; e 6°, da Lei n° 9.870/99; arts. 31 e 36, X da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC sequer foram ventiladas/decididas no acórdão, eis que este ficou limitado ao cabimento da reclamação ante a o preenchimento ou não dos requisitos do art. 988 do CPC, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Portanto, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa ao art. 4°, da Lei 10.260/01; arts. 1°; 5°; e 6°, da Lei n° 9.870/99; arts. 31 e 36, X da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega o cabimento da reclamação para questionar acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Todavia, ao julgar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício, no entanto, concluiu pelo não cabimento da reclamação, consignando o seguinte:
“(...) por figurar como instrumento de natureza excepcionalíssimo e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial e observando o seguinte rol taxativo:
‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.’
Além disso, para processamento da pretensão configura ônus do postulante demonstrar que (i) a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão questionada e (ii) foram esgotadas as instâncias ordinárias quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos” (grifei).
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício não vislumbrou hipótese de cabimento, eis que a reclamação manejada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 988 do CPC.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a reclamação constitui demanda de fundamentação vinculada cabível tão somente nas hipótese do art. 988 do CPC. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RCL No 36.476/SP. 1. A reclamação constitucional constitui demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. (...). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 39.268/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 15/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta negativa de vigência ao art. 988, II do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Outrossim, registre-se que o STJ já assentou entendimento de que não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador da reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n° 3/2016, quando fundada na alegação de que o acórdão da Turma Recursal de Juizado Especial destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça genericamente considerada, isto é, fora das hipóteses de IRDR e IAC:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA REPETITIVO. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl no 36.476/SP, concluiu não caber a reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015 com o propósito de garantir a observância de entendimento firmado em julgamento de recursos especiais repetitivos. 2. A reclamação não se presta a examinar se a aplicação de precedente oriundo de recurso especial repetitivo se deu de forma indevida ou errônea. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 38.539/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 19/05/2020, DJe 26/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDENTE PROCESSUAL DESTINADO À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERESSE NO SEGUIMENTO DE RECLAMAÇÃO QUE BUSCA DAR PROSSEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...). II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui incidente processual destinado à preservação da competência deste Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o). III - A presente reclamação foi proposta de ato proferido em sede de uma outra reclamação, apresentada perante a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que atuara no exercício da função delegada prevista na Resolução n. 3/2016 desta Corte Superior, que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV - Não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador como o do caso concreto. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso especial manifestamente inadmissível. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt na Rcl 39.222/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 07/04/2020, DJe 16/04/2020)” (grifei).
A Corte Superior, ao julgar a Rcl. 39.222/RS, assim concluiu:
“Inconformado contra o acórdão que manteve a decisão de indeferimento liminar da aludida reclamação, o Reclamante interpôs Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, esse último em razão do não conhecimento daquele. Como o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, propôs a presente Reclamação. O Recurso Especial não conhecido, teve por fundamento a ausência de previsão legal de cabimento contra acórdão de Câmara da Função Delegada. O mesmo fundamento foi utilizado no não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, com a observância de que não se verifica usurpação da competência desta Corte quando o agravo obstado na origem é manifestamente inadmissível. Portanto, é manifesta a ausência de interesse de agir do Reclamante, pois, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, o recurso especial é cabível somente quando se trata de causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios - o que certamente não é o caso de órgão que atua no exercício da competência prevista na Resolução STJ n. 3/2016.
[...]
(...) foi editada a Resolução n. 3/2016, que permitiu o exercício da função delegada pelo órgão ora reclamado.
No caso, o Agravo em Recurso Especial, é manifestamente incabível, porquanto não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador como o do caso concreto”. (grifei).
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 83 do STJ. A propósito, a Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Ademais, o dissídio jurisprudencial foi suscitando nos autos ao argumento da alegada falta de fundamentação, o que já restou elidido em linhas anteriores. Portanto, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Diante desse quadro, por qualquer ângulo que se analise, tem-se que o presente recurso especial não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Extraordinário no Agravo Interno na Reclamação no 1018498-52.2020.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário (id. 90952998) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Seção de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação, conforme a seguinte ementa (id. 80615479):
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de indeferimento inicial. 3. Decisão monocrática mantida. (AgInt n° 1018498-52.2020.8.11.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/03/2021)”.
Opostos os embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 88480472.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões:
(i) necessidade de sobrestamento do feito (Tema 675/STF) ao fundamento da existência de ação coletiva;
(ii) contrariedade ao art. 5o, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e art. 93, IX da CF/88, ao fundamento que restaram violados princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e ainda falta de fundamentação do acórdão.
(iii) contrariedade aos arts. 22, I e XXIV; 170, IV; 207 e 209, I da CF/88, alusivos a competência privativa da União; livre exercício de atividade/concorrência; autonomia das instituições de ensino superior (IES) e livre iniciativa privada.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 91347526.
Recurso tempestivo (id. 91046535).
Preparo recolhido (Certidão de id. 91030953).
Não houve oferecimento de contrarrazões (Certidão de id. 94866995).
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A alegação da recorrente de necessidade de sobrestamento do feito em atenção ao Tema 675/STF não prospera.
Primeiro porque o Tema 675/STF se discute “à luz dos arts. 1o, II; 5o, II e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária” (grifei).
Segundo porque, de acordo com o STF, “a controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional (...) ausência de repercussão geral da questão suscitada (ARE 738109)” (grifei).
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se da tese recursal que a recorrente alega a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter sido fundamentada a decisão no que atine a necessidade de suspensão até a decisão definitiva da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT, o que estaria em conflito com decisões tomadas em sede de recursos repetitivos, autorizando a reclamação.
Na hipótese dos autos, o relator indeferiu a inicial da reclamação, conclusão ratificada pela Seção de Direito Privado deste Sodalício. Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) verifica-se que a Ação de Indenização no do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT foi ajuizada para discutir a obrigação pelo pagamento de eventual diferença entre o custo da semestralidade contratada junto ao Fies 100% e o teto, cuja tese não se enquadra na permissiva legal e, pela própria sistemática estabelecida pela Lei 9099/95, somente houve atuação recursal do colegiado Reclamado.
Significar dizer que este egrégio Tribunal, até o presente instante, não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa, fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos, não se amoldando à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.
Não obstante a Reclamante aponte a existência de matéria precedente deste Tribunal, processo n. 1004469-93.2017.8.11.0002, de Relatoria do Eminente Desembargador Rubens Oliveira Santos Filho, não mais prevalece referido entendimento (...)
[...]
(...) foi considerada a justificativa da reclamante no que concerne ao sobrestamento determinado pelo STJ no repetitivo RESP n. 1.110.549-RS das ações individuais até que se resolva a coletiva, e transcrito o trecho do respectivo repetitivo.
Ocorre que, realmente, o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, no qual foi amparado o deferimento da liminar.
Desse modo, passando o STJ a distinguir os casos concretos do paradigma, e especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, assentou o entendimento de que será devida apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é situação desta lide. Não há mais discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional (inciso IV do art. 988 do CPC).
Aliás, ausente decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, fica claro que o fim desta específica Reclamação esta sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento, baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.
[...]
Portanto, a Reclamação se trata de medida excepcional, estando seu cabimento perante a Seção Cível limitado a hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa da decisão reclamada a julgado do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que seu órgão prolator esteja exercendo competência privativa de outro Tribunal ou deixando de dar cumprimento a decisão por ele proferida, nos moldes do artigo 988, do Código de processo Civil.
Dessa feita, a reapreciação das matérias sob o fundamento de manifesta ilegalidade do acórdão reclamado, sem embasamento em jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, ou de específica decisão do Tribunal ou das Cortes Superiores, não é permitida em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e ofensa ao princípio do devido processo legal”. (grifei).
Portanto, verifica-se que o este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 895/STF)
A recorrente sustenta também a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição). Todavia, no julgamento do RE 956.302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade os art. 5°, XXXVI, LIV e LV, da CF/88 (violação aos limites da coisa julgada, princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório). Entretanto, tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral (TEMA 339) e inexistência de repercussão geral da matéria (TEMAS 660 e 895) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário a recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
A questão dos autos não foi debatida/decidida a luz dos arts. 22, I e XXIV (competência da União); 170, IV (livre concorrência); 207 (autonomia das instituições) e 209 (livre iniciativa privada) da CF/88. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante desse quadro, o recurso extraordinário não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 22, I e XXIV; 170, IV; 207 e 209, da CF/88, por lhes faltar o requisito do presquestionamento.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 91347526 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona da Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Temas 339; 660 e 895), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça